Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700412-44.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GERALDO DE SOUSA AGRAVADO: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO, CARLOS ANDRE MONTEIRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO GERALDO DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO e CARLOS ANDRÉ MONTEIRO SANTOS: “Defiro ao executado David Cassimiro a gratuidade judiciária. Cuida-se de impugnação apresentada pelo 2o executado (ID n. 167170411) aos bloqueios de ID n. 189004969 e 202028469, no valor de R$ 7.040,29, sob o argumento de que o montante atingido é impenhorável, por ser oriundo de seus proventos. Decido. Em que pesem as alegações do exequente em sentido contrário, restou evidenciado pelos extratos juntados pelo devedor que os valores atingidos pelo bloqueio junto ao Banco Bradesco são oriundos de aposentadoria da parte. O executado comprovou os proventos com documento do INSS e extratos da conta, os quais demonstram que os créditos dos meses de maio e junho ocorreram em 03/05 e 04/06/24, enquanto os bloqueios se deram em 16/05 e 03/06/24, com o atingimento de tais quantias. Assim, comprovada a impenhorabilidade, acolho a impugnação e determino a devolução dos valores ao devedor. Intime-se o 2o executado a indicar conta bancária para onde deva ser destinado o montante bloqueado (R$ 7.040,29), em 5 (cinco) dias, e oficie-se ao Banco do Brasil para que lhe transfira o numerário. No mais, fica o exequente intimado, em 5 (cinco) dias, a indicar bens dos devedores hábeis a saldar o débito, sob pena de suspensão do feito pelo art. 921 do CPC.” O Agravante sustenta que “mesmo se tratando de verba de aposentadoria é permitida a penhora de percentual que não venha a comprometer o necessário a subsistência do devedor”. Ressalta que “não há nos autos demonstração de que a penhora parcial dos proventos inviabilize a subsistência digna do 2o Agravado ou de sua família, afastando, portanto, qualquer violação ao princípio da dignidade humana”. Conclui que a “penhora de 30% dos proventos mantém parcela significativa da renda disponível ao devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja deferimento da penhora parcial de 30% dos proventos de aposentadoria do 2o agravado, considerando a ausência de comprovação de comprometimento de sua subsistência, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ e o princípio da proporcionalidade”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A alegação de que a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado não compromete a sua subsistência digna e de sua família versa sobre questão alheia à decisão agravada que não pode ser conhecida diretamente no plano recursal. A decisão agravada versa sobre impugnação ao bloqueio de quantia tornada indisponível pelo SISBAJUD prevista no artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Se o Agravante entende que a constrição de parte dos proventos de aposentadoria do Agravado é admitida pela ordem jurídica vigente, deve requerê-la especificamente no cumprimento de sentença. Conforme ponderado na r. decisão agravada, é possível vislumbrar, em sede cognição sumária, que o Agravado se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de fls. 1/2 ID 204334801 e 1/5 ID 204334805 dos autos de origem indicam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valores correspondentes a proventos de aposentadoria. Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator